Tribunal: STF
Processo: RHC 212017
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 698.187/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena-base. A sanção final ficou em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 666 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se ao apontado agravo.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Frisa desproporcional o aumento realizado na primeira etapa, levando-se em conta a quantidade de entorpecente (5,4 gramas de crack). Alega ausência de fundamentação válida. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito ainda: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Desse modo, ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”. (RHC nº 118.008/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).



    9. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao analisar a apelação da defesa, assentou verificadas duas circunstâncias judiciais negativas, considerados os maus antecedentes e a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (112 pedras de crack, pesando 5,4 gramas). Redimensionou a pena-base imposta pelo Juízo sentenciante, estipulando-a em 6 anos, 8 meses de reclusão, presentes o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos. Eis o trecho do ato:



    “(...) 



    Passa-se à dosimetria. 



    E nessa seara, a defesa roga fixação da pena-base no quantum mínimo, através da exclusão do aumento decorrente da natureza e quantidade da droga apreendida. Subsidiariamente, clama pela revisão da majoração estabelecida, a fim de que seja afastado o aumento em cascata decorrente das circunstâncias judicias reconhecidas em desfavor do apelante. 



    No tocante à incidência do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, sorte não socorre ao apelante, na medida que referido dispositivo autoriza, expressamente, maior severidade na fixação do quantum de pena a depender da quantidade e nocividade da droga apreendida.



    (...) 



    In casu, o réu foi flagrado na posse de 112 (cento e doze) pedras de crack, cuja natureza, de exponencial nocividade e de elevado poder viciante do usuário, fala por si, além é claro da quantia apreendida ser singularmente elevada. 



    Portanto, impossível considerar que referidos aspectos (quantidade e natureza) não constituam fundamentação bastante para o incremento da pena, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei de Drogas. 



    Derradeiramente, acerca da majoração estabelecida na primeira fase, o recurso merece provimento. 



    Como cediço, o "aumento em cascata" não corresponde à fórmula correta de aplicação da pena. Na verdade, em cada fase da dosimetria, deve-se ter como premissa o mesmo patamar à incidência das majorantes ou minorantes reconhecidas, cujo cálculo a ser feito na sequência de respeitar, evidentemente, os regramento inerentes à cada fase de aplicação da pena.



    (...)



    Diante disso, passa-se à pena: 



    Na primeira fase da dosimetria, consideradas duas circunstâncias judiciais em desfavor do agente, cujo aumento foi estabelecido em 1/6 (um sexto) para cada vetor, a pena resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



    Na segunda fase, inexistem atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 7 (sete) anos 9 (nove) meses e 10 (dez) dias. Inalterada a pena pecuniária.



    Na terceira fase, diante da inexistência de causas de especial aumento e diminuição da pena, a reprimenda resulta, derradeiramente, em 7 (sete) anos 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.” (...) (e-doc. 1, p. 52/55; grifos nossos)



    10. Conforme se verifica, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Realizado o aumento com base na natureza e no expressivo volume do entorpecente apreendido, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 



    11. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator